Tribunal: TJDFT
Processo: 0747081-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATOS DE CONSTRIÇÃO DE BENS. VEDAÇÃO. PERÍODO DE SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a viabilidade da prática de atos de constrição de bens no período de suspensão do curso do processo.
2. As regras previstas nos artigos 313, inc. II, e 921, ambos do CPC, permitem que as partes convencionem a suspensão do curso do processo, notadamente com a finalidade de autocomposição.
3. Nas hipóteses de suspensão do curso do processo a prática de atos processuais fica vedada.
4. Nos termos dos artigos 314 e 923, ambos do CPC, o Juízo singular pode, mesmo no curso da suspensão do processo, promover atos considerados urgentes com a finalidade de evitar dano irreparável às partes.
5. O ato de suspensão do curso do processo, convencionado pelas próprias partes, seguido da revogação da hasta pública, não é logicamente compatível com a posterior prática de novo ato de constrição de bem pertencente ao devedor e a sua companheira (ora agravante).
6. Assim, para viabilizar tratativas orientadas no sentido de autocomposição, o Juízo singular deve assegurar no período de suspensão do curso do processo, estabelecido entre as partes, a vedação de atos de natureza constritiva em desfavor do devedor.
7. Verifica-se, portanto, que a proibição de comportamento contraditório visa à proteção da parte contra quem pretenda exercer comportamento antagônico ao assumido anteriormente (venire contra factum proprium).
8. Recurso conhecido e provido.